Tribunal: TJSP
Processo: 1045409-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO – NULIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão à anulação de multa de trânsito, em razão de suposta falta de notificação pelo DER/SP, o que teria impedido o direito de defesa da impetrante, devendo ser invalidado o procedimento de suspensão da sua CNH, junto ao DETRAN/SP, por não ter sido alcançada a pontuação

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO – NULIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão à anulação de multa de trânsito, em razão de suposta falta de notificação pelo DER/SP, o que teria impedido o direito de defesa da impetrante, devendo ser invalidado o procedimento de suspensão da sua CNH, junto ao DETRAN/SP, por não ter sido alcançada a pontuação exigida – Comprovação nos autos do envio das notificações aos Correios, bem como do decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias em relação à autoridade impetrada do DER/SP – Prescindibilidade da demonstração do efetivo recebimento pelo destinatário – Não foi desconstituída a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Precedentes do TJSP – Vício no AIT não evidenciado – Segurança denegada – Sentença ratificada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045409-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANA BRANCO VIEIRA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045409-56.2019.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.088
APELAÇÃO No 1045409-56.2019.8.26.0053
APELANTE: LUCIANA BRANCO VIEIRA
APELADOS: DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER
INTERESSADOS: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, DIRETOR
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO
DE INFRAÇÕES (JARI) DO DETRAN
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO –
NULIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– Pretensão à anulação de multa de trânsito, em razão
de suposta falta de notificação pelo DER/SP, o que
teria impedido o direito de defesa da impetrante,
devendo ser invalidado o procedimento de suspensão
da sua CNH, junto ao DETRAN/SP, por não ter sido
alcançada a pontuação exigida – Comprovação nos
autos do envio das notificações aos Correios, bem
como do decurso do prazo decadencial de 120 (cento
e vinte) dias em relação à autoridade impetrada do
DER/SP – Prescindibilidade da demonstração do
efetivo recebimento pelo destinatário – Não foi
desconstituída
a
presunção
de
legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos – Precedentes do
TJSP – Vício no AIT não evidenciado – Segurança
denegada
–
Sentença
ratificada
–
Recurso
desprovido.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por LUCIANA BRANCO VIEIRA em face do DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e do PRESIDENTE DA JUNTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045409-56.2019.8.26.0053 -
3
ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES (JARI) DO DETRAN,
alegando a impetrante ter sido surpreendida com a instauração de processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir n.o 0008287-9/2019, por ter
cometido infração de trânsito em relação ao AIIP n.o 1R328351-3 do
DER/SP, com pontuação máxima, da qual não teria sido notificada pela
autoridade de trânsito, o que teria impedido o seu direito de defesa, devendo
ser invalidado o procedimento de suspensão da sua CNH, junto ao
DETRAN/SP, por não ter sido alcançada a pontuação exigida.
A sentença de fls. 217/219, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Irresignada, a impetrante opôs embargos de
declaração (fls. 224/228), que foram rejeitados (fls. 231), e interpôs
apelação (fls. 247/264), pleiteando a inversão do julgado, com reiteração
das alegações da inicial, sustentando que houve afronta aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório
e do duplo grau de jurisdição, em razão da ausência de comprovante de
recebimento da notificação do condutor; bem como que não há que se falar
em exaurimento do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, tendo em
vista que a ciência pelo interessado do ato impugnado e seu resultado se
deu apenas com o recebimento da cópia integral do processo administrativo,
aos 02/07/2019, referente ao auto de infração de trânsito em questão, ou
mesmo que se considere a data da notificação do procedimento instaurado,
aos 19/05/2019, já que o mandado de segurança fora distribuído aos
28/08/2019.
Recurso com contrarrazões (fls. 271/274).
A apelante requereu a concessão da tutela de
recursal provisória, determinando a suspensão da eficácia da r. sentença
recorrida, até o julgamento final do recuso, para suspender o processo de
suspensão/ cassação do direito de dirigir n.o 0008287-9/2019 (fls. 281/291).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045409-56.2019.8.26.0053 -
4
2. O recurso não comporta provimento, nem,
muito menos, a concessão da tutela recursal.
Analisando os autos, observa-se que foram
enviadas ao endereço da impetrante, ora apelante, as notificações
referentes ao julgamento da defesa apresentada em relação ao AIIP
1R328351-3 (evasão de pedágio - art. 209 do CTB), bem como da
imposição de penalidade de multa de trânsito, conforme documentos de fls.
183/186 e 154/162, respectivamente, que ainda informam as datas de
postagem e o número do lote.
Cabe aqui um parênteses, para destacar que
basta a simples comprovação de postagem das notificações nos Correios, a
fim de que o requisito legal da notificação esteja cumprido, sendo
desnecessária a demonstração de que estas foram efetivamente recebidas
pelos destinatários, como prevê o artigo 282, § 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, e o artigo 3o, § 1o, da Resolução no149/03 do CONTRAN.
Desta forma, resta claro que a impetrante não
logrou êxito em comprovar a ocorrência de vício que ensejasse a nulidade
do procedimento impugnado, afastando, assim, a presunção de legalidade e
veracidade do ato administrativo, que deve ser mantido.
Neste aspecto, bem esclarecedoras as palavras
de Hely Lopes Meirelles:
“Outra consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a invoca.”
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 39a
ed., Cap. IV, item 2, pág. 169).
Ademais, a decadência em relação à autoridade
impetrada do DER/SP (reconhecida no segundo parágrafo da r. sentença -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045409-56.2019.8.26.0053 -
5
fls. 218), já havia ocorrida, quando da solicitação administrativa da cópia
integral à órgão de trânsito, referente ao AIIP 1R328351-3 (prot. aos
27/06/2019, fls. 27), como bem asseverou o MM Juiz: “(...) Contudo, acolho
a alegação de decadência quanto à suposta ilegalidade perpetrada pelo
agente do Departamento de Estradas de Rodagem, já que na melhor
hipótese, a autuação foi expedida em 07 de fevereiro de 2019, tendo
transcorrido seguramente mais de 120 dias para a impetração da
segurança.”
Portanto, a r. sentença impugnada deve ser
integralmente mantida, cabendo ainda a ratificação de sua fundamentação,
nos termos do artigo 252, do RITJSP, que segue parcialmente transcrita:
____________________________________________________________
(...)
Quanto ao processo administrativo de cassação da CNH, observo
que não se verifica, pelos documentos carreados, qualquer ilegalidade
cometida a comportar o desfazimento do ato administrativo, que se amparou
em decisão administrativa aplicando a penalidade de cassação com respeito
ao devido processo legal e já preclusa.
Como cediço, a notificação deve ser postada em atenção ao
endereço fornecido pelo titular do veículo. Ademais, a legislação impõe ao
proprietário ou arrendatário a obrigação de formar o cadastro de endereços,
na forma prevista no § 2o do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
A legislação cumpre o princípio da responsabilidade, onde cada
condutor ou titular de veículo automotor responde pela fidelidade de suas
informações. Os endereços constantes dos órgãos de trânsito não são de
responsabilidade da Administração.
A prova da postagem pode ser feita por qualquer meio, inclusive
pela apresentação de documento interno que assim ateste, o que foi
realizado, consoante comprovante de expedição/postagem juntado pela
própria impetrante (fls. 36) e pelo réu (fls. 186), em que consta endereço
idêntico ao fornecido pela impetrante na inicial.
Assim, dessume-se que, ao contrário do alegado pela impetrante,
o processo de cassação do direito de dirigir, além de regularmente
instaurado, foi devidamente notificado e enviado para o endereço
cadastrado da impetrante. Cumpre ainda salientar que o endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045409-56.2019.8.26.0053 -
6
cadastrado, para onde foram enviadas as notificações é de responsabilidade
da impetrante, que deve mantê-lo constantemente atualizado.
Verifica-se, dessa forma, pelos documentos juntados que houve o
correto cumprimento pelas rés do trâmite do procedimento administrativo.
Com essas considerações, não há que se falar em ausência de notificações,
tampouco de nulidade do procedimento administrativo impugnado.
_____________________________________________________________
3. Este E. Tribunal de Justiça, assim já decidiu em
relação à matéria posta a julgamento:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO.
DUPLA NOTIFICAÇÃO. Ato administrativo impugnado.
Impedimento de renovação da CNH em razão de sanção
de suspensão do direito de dirigir. Discussão centrada
na validade de duas multas, das quais a impetrante
alega não ter sido notificada, como determina a
legislação. Comprovação das notificações e postagens
pela autoridade. Não comprovação da certeza material.
As regras da experiência comum, subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece (CPC, art.
375), apontam para a falta de verossimilhança para as
alegações da impetrante. Máxima de experiência
considera ser improvável a falta da ciência sobre as
autuações. Pagamento das multas pela impetrante.
Ação
mandamental
pressupõe
fato
indubitável,
demonstrado de plano. Hipótese não configurada.
Prevalência da presunção de legitimidade dos atos
administrativos.
Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação 1000868-65.2016.8.26.0077; Relator (a):
José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 10/08/2016)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
TRÂNSITO

VEÍCULO - LICENCIAMENTO MULTAS DE TRÂNSITO
DUPLA NOTIFICAÇÃO ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER
INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança
se destina à correção de ato ou omissão de autoridade,
desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou
coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Impetração visando afastar a exigência do pagamento
de multas de trânsito para licenciamento de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045409-56.2019.8.26.0053 -
7
Exigência de dupla notificação do infrator (artigos 281,
parágrafo único, e 282 CTB) atendida. Suficiência da
prova de expedição da notificação ao endereço
cadastrado. Ato administrativo que se reveste de
legalidade. Segurança denegada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 0000314-88.2017.8.26.0053; Relator (a):
Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/07/2017;
Data de Registro: 10/07/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO.
Pretensão de anulação das penalidades que ensejaram
a suspensão do direito de dirigir. Alegação de
inexistência de notificação referente às autuações que
deram origem ao procedimento. Ordem denegada na
origem. Não obstante a efetiva necessidade de dupla
notificação, o impetrante não comprovou que manteve
atualizados seus dados cadastrais no Órgão de
Trânsito, notadamente o endereço. Elementos de
informação que não infirmam a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos
administrativos. Inteligência dos artigos 123 e 280 a 282,
todos do CTB. Segurança denegada em primeira
instância. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1040755-31.2016.8.26.0053; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/05/2017; Data de Registro: 01/06/2017)
4. Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator